Tribunal: TJDFT
Processo: 0703286-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703286-89.2018.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCA IZINEI PEREIRA RIBEIRO RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO RECURSAL. POLUIÇÃO SONORA. RUÍDO ACIMA DO PERMITIDO EM ÁREA ESTRITAMENTE RESIDENCIAL. AUTOS DE INFRAÇÃO. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. AGENTES PÚBLICOS. COMPETÊNCIA. MEDIÇÃO NA PRESENÇA DO INFRATOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA EM APENAS UM DOS AUTOS. VÍCIO SANÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita, que milita em favor da pessoa natural, pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do CPC/2015. 2. Evidenciado que a apelante, embora tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, resta configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. 3. O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. 4. O mero controle de ponto não é apto a comprovar a incompetência do agente público para a lavratura de autos de infração, especialmente se considerada a atividade do órgão de fiscalização ambiental, que não se restringe ao horário comercial, podendo ocorrer em qualquer dia e horário, mediante fiscalizações programadas por Regiões Administrativas (RAs). 5. Não há qualquer previsão legal que obrigue o fiscal de controle ambiental a efetuar a medição dos ruídos na presença do infrator; até porque, em tais hipóteses, o contraditório e a ampla defesa são diferidos, visto que observados no curso do processo administrativo (artigo 24 da Lei no 4.092/2008). 6. A ausência de assinatura de testemunhas no auto de infração não se mostra hábil a invalidar todo o ato administrativo se constar do processo administrativo os elementos necessários à determinação da infração e do infrator (artigo 57 da Lei Distrital no 41/1989). 7. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou o artigo 2o, alíneas “a” e “b”, da Lei Federal 4.717/1965, sustentando a nulidade dos autos de infração lavrados em razão da existência de vício de competência e de forma. Aduz que os agentes públicos estavam de folga no momento da lavratura dos autos de infração, sem a competência para o aperfeiçoamento de atos administrativos. Sustenta que não foi chamada para acompanhar a medição dos ruídos. Aponta a ausência de assinatura de testemunhas imparciais nos autos de infração. Por fim, requer gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Todavia, “O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça.” (AgInt no AREsp 1563316/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/2/2020). Assim, indefiro o pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 2o, alíneas “a” e “b”, da Lei Federal 4.717/1965. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010